Tribunal: TJSP
Processo: 1031645-20.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alteração de pacote de serviços de internet. Serviço contratado não cumprido. Alegação de impossibilidade pela empresa ré. Sentença parcialmente procedente determinando a obrigação de fazer. Pedido de indenização por danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual. Situação narrada que é incapaz de causar ofensa à honra

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alteração de pacote de serviços de internet. Serviço contratado não cumprido. Alegação de impossibilidade pela empresa ré. Sentença parcialmente procedente determinando a obrigação de fazer. Pedido de indenização por danos morais. Descabimento. Inadimplemento contratual. Situação narrada que é incapaz de causar ofensa à honra e ao direito da personalidade da parte autora. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, não indenizável. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Alegação de nulidade da sentença por falta de apreciação de tutela antecipada. Tese descabida. Sentença mantida. Recurso não provido.